Tribunal: TJDFT
Processo: 0705444-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INDENIZAÇÃO AO HOSPITAL. DEVIDA. TEMA 1033. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. TABELA SUS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A remessa necessária foi realizada contra sentença que condenou o Distrito Federal a arcar com as despesas do tratamento médico dispensado à paciente Antonieta Maciel da Silva Sousa no hospital autor da ação.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido dispõe o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Desse modo, incumbe ao Estado o dever de propiciar atendimento médico àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as despesas com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo e assegurando, dessa forma, o direito à saúde.
4. No caso em apreço, já foi decidido no processo 0715048-06.2021.8.07.0016 que o Distrito Federal deveria arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora apenas a partir do dia 19/03/2021 às 16h07 até o dia de sua alta hospitalar em 04/04/2021.
5. Como não foi possível discriminar os procedimentos que foram realizados após às 16h07 do dia 19/03/2021, ficou determinado que seriam ressarcidos apenas os procedimentos hospitalares realizados a partir do dia 20/03/2021.
6. O Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 1.033, no RE 666094, sob a sistemática da repercussão geral, no dia 30/9/2021, em que se discutiu se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988).
7. Foi firmada a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
8. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.